Tribunal: STF
Processo: AI 675119
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
1.      O
   Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 396.266, Relator
   o Ministro Carlos Velloso, fixou entendimento de que a
   contribuição para o SEBRAE configura contribuição de intervenção
   no domínio econômico. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se
   nega provimento.